Tribunal: CARF
Processo: 10880.004701/2002-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.004701/2002-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.554 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROCESSO
JUDICIAL.
A existência de um processo judicial em que o contribuinte pleiteia a sua
exclusão de uma relação tributária não é suficiente para produzir a suspensão
da exigibilidade dos correspondentes créditos tributários. Para tanto, é
necessário que ocorra uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN,
notadamente o depósito do montante integral do crédito tributário ou a
concessão de medida liminar ou antecipação de tutela que desobrigue o sujeito
passivo do crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF.
RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
JUDICIAL.
SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SUJEIÇÃO PASSIVA
AFASTADA.
A responsabilidade tributária da fonte pagadora sobre o IRRF é afastada
quando o correspondente crédito tributário está com a sua exigibilidade
suspensa, independentemente de a tributação ser exclusiva na fonte ou ser
antecipação do devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os valores
que foram comprovadamente depositados em juízo, conforme apontado na decisão recorrida.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.004701/2002-83
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004701/2002-83

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB S/A, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-
72.994 (fls. 261), pela DRJ São Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 279) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário eletrônico, oriundo de auditoria de
DCTF, para exigir IRRF nos trimestres 2o, 3o e 4o de 1997, bem como multa de ofício e juros de
mora, no valor total de R$ 1.878.003,99 (fls. 173). O CITIBANK declarou os créditos tributários
de IRRF relacionados nas fls. 176 a 178, mas não vinculou pagamentos a eles, apontando como
justificativa a existência de processos judiciais com efeitos sobre estes. A Administração
Tributária não localizou os apontados processos judiciais e realizou a correspondente exigência
tributária. Ademais, também não foram localizados os apontados pagamentos para outros
créditos tributários constantes das DCTF. O lançamento tributário tem o fundamento apontado
nas fls. 174.
O CITIBANK impugnou o lançamento tributário (fls. 4). A decisão de primeira
instância, ora recorrida, julgou a impugnação procedente em parte, exonerando a exigência
relativa aos DARF não localizados e exonerando a multa de ofício aplicada, em razão da
superveniência de norma que afasta essa sanção no quadro fático em tela (fls. 261).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 280) repisa o argumento já
apresentado na impugnação no sentido de que o tributo exigido pela fiscalização (IRRF) estava
com a sua exigibilidade suspensa em razão de decisões judiciais em favor dos seus clientes, pelo
que estes é que devem ser alcançados pela presente exação, na medida em que são os efetivos
contribuintes do tributo. Esse argumento será detalhado e analisado no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O CITIBANK foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/16 (fls.
277) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 05/07/2016 (fls. 278). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente contrapõe o lançamento tributário defendendo que, como instituição
financeira, a sua responsabilidade tributária, associada ao fato de realizar pagamentos de
rendimentos financeiros aos seus clientes, é afastada quando o seu cliente, que é o contribuinte,
está afastado da relação jurídica tributária por força de medida judicial. Por essa razão, teria
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004701/2002-83

informado em suas DCTF os processos judiciais de seus clientes para demonstrar que não estava
obrigado a efetuar as correspondentes retenções e recolhimentos. Transcreve-se trecho do
Recurso voluntário:
28. A afirmação feita reiteradamente pela Recorrente de que os lançamentos
devem ser direcionados aos efetivos contribuintes, e não ao responsável tributário pelo
recolhimento, tem por base o artigo 55 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001,
segundo o qual o beneficiário do rendimento é o responsável pelo pagamento do
imposto no caso de revogação de concessão de liminar ou medida cautelar que afaste o
recolhimento do tributo por sei responsável tributário. Confira-se:
Art. 55. O imposto de renda incidente na fonte como antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual da pessoa física ou em relação ao período de apuração da
pessoa jurídica, não retido e não recolhido pelos responsáveis tributários por força de
liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar, de tutela antecipada em ação de
outra natureza, ou de decisão de mérito, posteriormente revogadas, sujeitar-se-á ao
disposto neste artigo.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa física ou jurídica beneficiária do rendimento
ficará sujeita ao pagamento:
I - de juros de mora, incorridos desde a data do vencimento originário da obrigação;
II - de multa, de mora ou de oficio, a partir do trigésimo dia subseqüente ao da
revogação da medida judicial.
§ 2o Os acréscimos referidos no § 1o incidirão sobre imposto não retido nas condições
referidas no caput. § 3o O disposto neste artigo:
I-não exclui a incidência do imposto de renda sobre os respectivos rendimentos, na
forma estabelecida pela legislação do referido imposto; II- aplica-se em relação às ações
impetradas a partir de 1o de maio de 2001.
29. A própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ao interpretar a
referida Medida Provisória, publicou o Parecer n° 2.998/2002 para esclarecer que
quando existe determinação do próprio Estado afastando o recolhimento do imposto, o
crédito tributário deve ser cobrado, em momento posterior, do próprio contribuinte, e
não do responsável pela retenção. Em outras palavras, a responsabilidade pelo
pagamento do imposto passa a ser do beneficiário do rendimento, e não mais da
instituição financeira que no caso dos autos, é a Recorrente.
[...]
A Administração Tributária também já manifestou entendimento sentido, ao
assinalar no Parecer Normativo COSIT n° 01/2002:
DECISÃO JUDICIAL NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude
de decisão judiciai a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente na
fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento,
efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de oficio, em nome deste. Dúvidas
têm sido suscitadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal acerca da
responsabilidade tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte. Com vistas a solucionar a questão, no presente parecer serão
abordados os seguintes pontos: a caracterização da responsabilidade da fonte pagadora à
luz da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); o
tratamento tributário nos casos de imposto de renda retido exclusivamente na fonte e de
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004701/2002-83

imposto retido na fonte por antecipação do devido na declaração da pessoa física ou, no
caso de pessoa jurídica, do devido no encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual; quais as multas
aplicáveis à fonte pagadora, na hipótese de não-retenção do imposto, e ao contribuinte
pelo não-oferecimento do rendimento à tributação; a responsabilidade tributária no caso
de não-retenção por força de decisão judicial; e imposto retido e não recolhido.
32. Se a justificativa para o lançamento de ofício é apenas evitar a decadência,
que este lançamento seja feito diretamente aos efetivos contribuintes, e não contra a
fonte pagadora.
A decisão recorrida não adotou esse entendimento, focalizando a sua análise na
efetiva suspensão da exigibilidade dos créditos tributários declarados nas DCTF, conforme os
processos judiciais apontados pelo CITIBANK. A autoridade julgadora a quo entendeu que o
lançamento tributário contra o responsável tributário é devido, apesar das ações judiciais, mas
este estaria restrito à finalidade de prevenir eventual decadência, conforme o seguinte excerto:
De qualquer maneira, estando ou não com a sua exigibilidade suspensa, o
lançamento de oficio do IRRF discutido nas ações judiciais acima não merece reparos,
pois presta-se a prevenir a decadência. Tanto o valor depositado judicialmente como o
crédito tributário com exigibilidade suspensa por medida judicial podem ser objeto de
lançamento fiscal, ficando obstada tão somente a sua cobrança.
Por sua vez, a parcela do crédito tributário constituído cuja exigibilidade não
estiver suspensa nos termos do art. 151 do CTN há de ser objeto de cobrança, cabendo
à unidade de jurisdição do contribuinte acompanhar e controlar esta situação.
Posteriormente, havendo trânsito em julgado da decisão favorável ao
contribuinte, o respectivo crédito tributário formalizado deverá ser cancelado, nos
exatos termos do decidido pelo Poder Judiciário. Caso contrário, sendo desfavorável a
decisão transitada em julgado, a administração tributária poderá prosseguir (se ainda
não o fez) na cobrança do crédito tributário lançado.
Entendo que não assiste razão à autoridade julgadora a quo, pois não é lícito
exigir do responsável tributário uma prestação contrária a uma decisão judicial, ainda que essa
decisão tenha sido originada em ação promovida pelo contribuinte, seu cliente. Incapaz de
cumprir a obrigação principal, só resta ao responsável tributário cumprir as obrigações
acessórias, que são as correspondentes declarações ao Fisco, o que foi realizado, tanto que foi a
DCTF que deu ensejo ao presente lançamento tributário. Nem mesmo o lançamento tributário
para prevenir a decadência deve ser admitido no presente caso, por se tratar de exigência de
IRRF realizada contra o responsável tributário, quando o correto seria prevenir a decadência do
correspondente IRPJ devido pelo contribuinte.
Esse entendimento é adotado pela própria Administração Tributária, conforme o
já referido Parecer Normativo COSIT n° 01, de 25/09/2002. Embora o lançamento tributário
tenha sido realizado anteriormente à edição desse Parecer, nada impede que o seu entendimento
seja adotado no presente julgamento.
Igualmente é o posicionamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
conforme expressado no também referido Parecer n° 2.998/2002 e defendido nas suas causas
perante o CARF. Por exemplo, no processo no 16327.001818/2006-09, a PGFN ingressou com
recurso especial contra decisão de câmara baixa do CARF que entendeu que o lançamento
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004701/2002-83

tributário deveria ser realizado em desfavor do responsável tributário, assim exonerando o
lançamento tributário realizado contra o contribuinte. Aquele recurso especial foi julgado em
favor da PGFN, por maioria de votos, nos termos do Acórdão no 9202-002.197, de 27/12/2012,
relatado pela Conselheira Susy Gomes Hoffmann, quando foi adotada a seguinte ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA. BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS. DECISÃO
JUDICIAL QUE IMPEDIU A FONTE PAGADORA DE RETER O IMPOSTO.
Se o contribuinte, beneficiário do pagamento, obteve a tutela do Poder Judiciário para
suspender a incidência tributária, que por sua vez ocorreria, por meio de retenção do
valor do tributo, pela fonte pagadora e, a referida fonte pagadora, sequer foi parte do
processo judicial, a empresa Recorrida foi reconhecida como contribuinte de fato e
verdadeiro sujeito passivo desta relação obrigacional, restando configurada, portanto, a
sua legitimidade passiva.
O mesmo entendimento foi adotado, por maioria de votos, no Acórdão no
9202-003.041, de 12/02/2015, relatado pelo Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, quando foi adotada a seguinte ementa:
IRRF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE RETENÇÃO FONTE
PAGADORA
AFASTADA
POR
DECISÃO
JUDICIAL.
DESLOCAMENTO
SUJEIÇÃO PASSIVA BENEFICIÁRIO.
Havendo decisão judicial impossibilitando a instituição financeira de reter e, por
conseguinte, recolher o Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte incidente sobre
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, não se pode cogitar em lançamento
exigindo tais tributos em face da fonte pagadora dos rendimentos, uma vez que as
obrigações tributárias voltam a ser de responsabilidade do contribuinte principal,
beneficiário.
A autoridade julgadora a quo analisou detidamente os documentos juntados pelo
CITIBANK em sua impugnação e verificou que os créditos tributários em tela, declarados em
DCTF, realmente estavam associados a decisões judiciais, com exceção de um, no valor de R$
2.330,37, referente à 2a semana de outubro/1997 (código 3426). Contudo, para muitos dos
créditos tributários, o recorrente não teria comprovado que estes estavam com a sua exigibilidade
suspensa, seja em razão de liminar em processo judicial ou por depósito judicial, conforme o
seguinte excerto (fls. 267):
Ficou evidenciado acima que os débitos de IRRF lançados de ofício se referem
às ações judiciais mencionadas pelo impugnante, desde que consideradas as correções
acima discriminadas. A única exceção é o débito de R$ 2.330,37 referente à 2a
semana de outubro/1997 (cód. receita 3426), atribuído na DCTF ao processo n°
9700019470, não esclarecido pelo contribuinte.
Também restou evidenciado que apenas parte dos valores foram depositados. E
não ficou comprovado se os valores não depositados estariam integral ou parcialmente
suspensos por medida judicial.
Conforme a tabela elaborada pela autoridade julgadora recorrida (fls. 266), dentre
os créditos tributários em tela, no valor total de R$ 672.151,56, o impugnante teria demonstrado
a existência de depósitos judiciais apenas no valor total de R$ 55.707,73 e não teria demonstrado
a existência de liminar em processo judicial vigente, que alcançassem os demais créditos
tributários.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004701/2002-83

No presente recurso voluntário, o CITIBANK demonstra o estado dos referidos
processos judiciais na época desse recurso, mas não preenche a lacuna apontada na decisão
recorrida, de forma que os mesmos créditos tributários continuaram sem prova de que estavam
com a exigibilidade suspensa na época em que foram declarados em DCTF.
Não é a existência de um processo judicial em que o contribuinte pleiteia a sua
exclusão de uma relação tributária que dá ensejo à suspensão da exigibilidade dos
correspondentes créditos tributários. Para tanto, é necessário que ocorra uma das hipóteses
previstas no artigo 151 do CTN, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI - o parcelamento.
O CITIBANK comprovou o depósito judicial de apenas parte dos valores devidos
e não comprovou a existência de medida liminar em favor dos contribuintes para os demais
casos, de forma que é lícito afirmar que apenas parte dos créditos tributários em tela estava com
a sua exigibilidade suspensa, sendo cabível o lançamento tributário para exigir o pagamento da
parte que era exigível na época dos fatos geradores, uma vez que se trata de tributação exclusiva
na fonte. Saliente-se que a quitação do crédito tributário realizado posteriormente ao lançamento
tributário não afasta esse ato de ofício, embora deva ser considerada na liquidação do crédito
tributário exigido.
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir da base de cálculo do tributo lançado os valores que foram comprovadamente
depositados em juízo, conforme apontado na decisão recorrida, na tabela de fls. 266.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.554 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004701/2002-83

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital